Tribunal: STF
Processo: Rcl 59491
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Luiz Henrique Mota de Souza Fratelli, contra ato do Juiz de Direito da Vara de Execução Criminal da Comarca de Formiga/MG, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56.



    Em síntese, narra o reclamante o seguinte:



    “O Reclamante foi condenado a uma pena de 08 (oito) anos de reclusão, sob o regime inicial semiaberto. Contudo, em razão de comunicação de falta grave, havia sido regredido para o regime mais gravoso (fechado). 



    Interposto Agravo em Execução Penal junto ao Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi o Reclamante absolvido do incidente, e restabelecido o regime semiaberto. 



    (...)



    Requeridos os direitos ao trabalho externo e saída temporária, foi o pleito indeferido sob o argumento de que a penitenciária onde o Reclamante encontra-se recluso não abriga reeducandos em regime semiaberto, sendo determinada sua transferência, a qual não foi efetivada.



    (...)



    Não obstante determinada a transferência do Reclamante, a qual, inclusive, não foi efetivada, a decisão reclamada contrariou sumula vinculante, na medida em que, com a falta de estabelecimento penal adequado, deveria o Reclamante ter sido colocado IMEDIATAMENTE em prisão domiciliar, o que não ocorreu.”



    Ao final, requer:



    “3.1 A concessão de liminar, DE OFÍCIO, para efeitos de cumprimento da Súmula Vinculante n.º 56, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura do Reclamante, para cumprimento do regime semiaberto em domicílio, em razão de ausência de vagas no sistema prisional, eis que se encontra indevidamente encarcerado na Cadeia Pública de Formiga/MG; 



    3.2 Após a concessão da medida liminar acima mencionada, seja julgada procedente a presente reclamação, confirmando a liminar anteriormente concedida, medida que com toda certeza fará valer a força vinculante à Súmula 56 e a autoridade dos julgados deste Colendo Supremo Tribunal.



    3.3 Requer ainda a intimação da autoridade para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 14, I, da Lei 8038/90, bem como a intimação do Ministério Público Federal, para manifestação de cinco dias (art. 16, da Lei 8038/90).”



    É o relato do essencial, por ora.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir, antes de ouvir o juízo, a plausibilidade do direito alegado. 



    Ademais, a petição inicial não indica o valor da causa, o que deve ser saneado antes da prolação de qualquer decisão que incursione no mérito, por ser caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (CPC/2015, art. 321, parágrafo único).



    Cumprida a exigência legal, solicitem-se informações à autoridade reclamada no prazo regimental (art. 157, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente